Tribunal: TJDFT
Processo: 0731793-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. AVIANCA. MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de reparação de danos, que julgou improcedente o pedido da inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito. 1.1. O autor apela buscando a reforma da sentença para que as rés sejam condenadas a pagar os danos morais buscados, a fim de reparar os prejuízos causados e punir as recorridas pela má-prestação dos serviços contratados.
2. Da preliminar de ilegitimidade passiva. 2.1. A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda. 2.2. Pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade. 2.3. Na hipótese dos autos, a ilegitimidade passiva reclamada não merece ser acolhida. 2.4. Isso porque quando se fala de relação de consumo é possível extrair que todos os participantes da cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis por quaisquer danos que venham a ser sofridos pelo consumidor. 2.5. De acordo com documento constante dos autos é possível verificar que a ré, ora apelada, realizou a emissão de bilhete no nome do autor, bem como de seus genitores, os quais foram posteriormente cancelados. 2.6. Dessa forma, há pertinência subjetiva entre os fatos relatados na inicial e a permanência da ré na demanda. 2.7. Preliminar rejeitada.
3. Do mérito. 3.1. Quanto ao dano moral, este se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. 3.2. Releva notar que o mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do cotidiano, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 3.3. Cabe ressaltar que a indenização por dano moral exige a coexistência de três pressupostos: a prática de ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre esses dois elementos (arts. 186 e 927 do Código Civil). 3.4. Estabelecidos esses parâmetros, há que se destacar que, no caso, os acontecimentos enfrentados na inicial o foram pelo genitor do autor, que: foi o responsável pela aquisição das passagens; realizou diversos contatos com as rés (pelo telefone e pela internet); bem como precisou comprar novos bilhetes para que as férias programadas ocorressem. 3.5. O requerente quando dos acontecimentos possuía apenas 2 anos de idade e portanto não sofreu com qualquer das situações descritas, tendo empreendido a viagem ao lado de seus pais, sem quaisquer lembranças ruins. 3.6. Como bem ressaltado pela sentença, nem mesmo o pai do requerente obteve o reconhecimento dos danos morais pleiteados nos autos que tiveram curso perante o 5o Juizado Especial Cível de Brasília, uma vez que o Juízo entendeu que o cancelamento das passagens não foi apto a submetê-lo a constrangimentos ou dificuldades que fossem anormais, o que teria sido superado quando ele adquiriu novas passagens aéreas (hipótese em que não houve qualquer violação de direitos da personalidade). 3.7. Dessa forma, a sentença deve ser mentida em seus termos.
4. Apelação improvida.